Tribunal: TJSP
Processo: 1064476-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por particular visando à aquisição da propriedade de imóvel ocupado há cerca de 30 anos. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de tratar-se de bem público. A autora

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por particular visando à aquisição da propriedade de imóvel ocupado há cerca de 30 anos. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de tratar-se de bem público. A autora interpôs apelação, alegando direito à moradia e função social da propriedade, sustentando que a usucapião seria forma de aquisição originária, não sujeita a vícios anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aquisição por usucapião de imóvel pertencente à COHAB, sociedade de economia mista destinada à construção de habitações populares.
III. Razões de decidir
3. A COHAB, embora sociedade de economia mista, administra bens públicos afetados à política habitacional, razão pela qual tais bens não se sujeitam à prescrição aquisitiva, nos termos do art. 102 do Código Civil.
4. A vedação à usucapião de bens públicos é absoluta, abrangendo bens dominicais, conforme art. 99 do Código Civil e Súmula 340 do STF.
5. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade não afastam a regra legal e constitucional que impede a usucapião de bens públicos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"É vedada a aquisição por usucapião de bens públicos, inclusive aqueles administrados por sociedades de economia mista destinados à política habitacional."
"O direito à moradia e a função social da propriedade não afastam a proibição legal e constitucional da usucapião de bens públicos."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 99 e 102; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340.